Tribunal: TJDFT
Processo: 0752442-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALTERAÇÃO. GUARDA PROVISÓRIA. FILHO MENOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração, simultânea, da verossimilhança do direito, identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão.
2. Tratando-se de guarda, sempre deve ser resguardado o melhor interesse da criança, acima do interesse ou da conveniência dos genitores e parentes, levando-se em consideração a teoria da proteção integral da criança e do adolescente.
3. No caso concreto, necessária uma investigação mais apurada dos fatos, para resguardar os interesses e necessidades do menor.
4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.